Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a parcelas de empréstimos, determinando a suspensão dos descontos, sem afastar a validade da obrigação contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimos bancários, à luz da Resolução Bacen no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O Tema 1.085 do STJ estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, de modo que o cancelamento pelo consumidor impede a continuidade dos débitos automáticos.
5. A revogação da autorização não extingue a dívida, apenas modifica a forma de cobrança, assegurando ao credor a possibilidade de adotar medidas judiciais para satisfação do crédito.
6. A autonomia contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos não afastam a incidência da norma regulamentar e da jurisprudência vinculante, devendo prevalecer a preservação do mínimo existencial do consumidor e o equilíbrio contratual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 11; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o (por exclusão da aplicação).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 09.06.2021); TJDFT, Acórdão 1918188, 0738118-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1889032, 0726132-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 25.07.2024.